Tribunal: CARF
Processo: 13896.721319/2019-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721319/2019-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.574 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
BRUNO MODENA MONDIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. IPTU DE IMÓVEL LOCADO A CARGO DO LOCADOR.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Não
entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de imóveis, o
valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir
o rendimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (suplente convocado(a)), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 68 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 58 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 27 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de pessoas físicas – Aluguéis e outros e de Compensação Indevida de
Carnê Leão.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721319/2019-03
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.574 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721319/2019-03

Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 25/03/2019, a Notificação
de Lançamento de fls. 27 a 31, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2017, ano-calendário 2016, que reduziu o imposto de renda a restituir
passando de R$ 130,39, para R$ 0,00.
Motivou o lançamento de ofício:
1) A omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas, no valor de R$
4.219,01, apurado pela diferença entre o declarado, no valor de R$ 23.820,55, e o
constatado pela fiscalização, no valor de R$ 28.039,56, tendo em vista que:
Fonte pagadora CPF 056.446.598-44, Carlos Eduardo Soares: conforme informação
prestada em DIMOB e corroborada pelo demonstrativo apresentado pelo interessado, o
rendimento líquido de aluguel foi de R$ 28.039,56. A dedução do IPTU não é permitida
ao locador, uma vez que o contrato apresentado estipula que o pagamento do mesmo é
ônus do locatário.
2) A compensação indevida de Carnê-Leão, no valor de R$ 130,39, tendo em vista que:
O contribuinte não apresentou DARF cod. receita 0190. Pesquisa nos sistemas da RFB
tampouco revelou pagamento efetuado sob tal código de receita.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 29/03/2019 (fl. 33), e o interessado
apresentou impugnação de fl. 02, em 09/04/2019, discordando integralmente do
lançamento.
É o relatório.
O Acórdão emanado foi dispensado de ementa, conforme Portaria RFB no 2.724,
de 27/09/2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/12/2019 (e-fl. 65), o sujeito
passivo interpôs, em 13/01/2020 (e-fls. 67), Recurso Voluntário parcial, alegando a
improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que: o contrato de
locação traz, em suas cláusulas 7a e 31, que o IPTU estaria a seu encargo, bem como na cláusula
5a do Contrato de Intermediação. Apresenta o carnê de IPTU com a quitação mensal e solicita a
revisão da decisão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre Omissão de Rendimentos recebidos de pessoas
físicas no valor de R$4.219,01.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Conforme indicado pela Primeira Instância, quanto ao IPTU do imóvel locado:
...
Realmente, de acordo com o Regulamento do Imposto de Renda – RIR, Decreto
3.000/99, o art. 50 dispõe que:
Art. 50. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de
imóveis (Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.574 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721319/2019-03

I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que
produzir o rendimento; (g.n.)
II - o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento; (g.n.)
IV - as despesas de condomínio.
...
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
De fato o Contrato de Locação traz, em suas cláusulas 7a (e-fl. 77) e 31 (e-fl. 82),
bem como a cláusula 5a do Contrato de Intermediação (e-fl. 83) também o faz. que o IPTU
estaria a encargo do Locador notificado, que apresentou tais documentos já em fase
impugnatória. Em que pese o entendimento da DRJ pela necessidade de efetiva comprovação do
pagamento do tributo municipal pelo notificado, não foi este o motivo ensejador do lançamento
por constatação de omissão de rendimentos. Da Descrição dos fatos da Notificação (e-fls. 29),
verifica-se que foi destacado pela autoridade notificante o seguinte; “... A dedução do IPTU não
é permitida ao locador, uma vez que o contrato apresentado estipula que o pagamento do
mesmo é ônus do locatário.”
Ora, as provas carreadas aos autos pelo interessado indicam justamente fato
diametralmente oposto ao entendimento da autoridade notificante e da DRJ: o tributo municipal
foi, por força contratual, encargo do notificado, o que permite sim sua dedução do valor recebido
de aluguel e o afastamento da omissão de rendimentos apontada.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento da
pretensão presente no recurso voluntário parcial no sentido de afastamento da omissão apontada.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 98
DF CARF MF
Original